Tribunal: CARF
Processo: 13888.720361/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720361/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.416 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOC COOP DE SERVICOS MEDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
COOPERATIVA
MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREÇO
PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato
de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para
compensação com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos cooperados, mas sim na dedução do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa e José Roberto
Adelino da Silva, que lhe davam provimento parcial. Votou pelas conclusões o conselheiro José
Roberto Adelino da Silva. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fenelon
Moscoso de Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720361/2014-93
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 07-46.247 - 6a Turma da
DRJ/FNS, Sessão de 25 de março de 2020 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 835) interposta em 03/07/2014 contra o
Despacho Decisório (f. 822), cuja ciência ocorreu em 03/06/2014 e por meio do qual a
autoridade
administrativa
homologou
parcialmente
o
PER/DCOMP
04043.03714.200809.1.3.05-8944, cujo objeto são créditos oriundos de IRRF – Imposto
de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho (código 3280),
cujos recolhimentos ocorreram no período de 01/07/2009 a 31/07/2009.
O valor total do crédito pleiteado é de R$ 50.777,29, tendo o referido Despacho
glosado R$ 37.086,92 e homologado o valor de R$ 13.690,37.
Conforme Despacho Decisório:
(...)
Analisa a diferença entre contrato com preço pré-estabelecido e pós-estabelecido,
concluindo que:
Portanto, nem todo contrato de plano privado de assistência à saúde implica pagamento
direto pelos serviços pessoais prestados pelos cooperados. Como se vê acima, o preço
do contrato pode ser predeterminado, em que a empresa que contrata o plano de saúde
paga certo valor independentemente do efetivo uso do serviço. Paga-se a prestação
mensal preestabelecida mesmo que nenhum beneficiário do contrato receba atendimento
médico no período ou, ainda, que o custo efetivo dos serviços de medicina executados
em determinado mês seja maior do que a mensalidade devida.
Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados pelos
médicos cooperados, conforme previsto no artigo 652 do RIR, pois não há vinculação
entre o desembolso financeiro e as atividades executadas, ou seja, o valor da
contraprestação pecuniária é efetuado antes da utilização das coberturas contratadas.
Assim, nos termos do Despacho Decisório, conclui-se que:
Assim, verifica-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço preestabelecido, que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do
número de procedimentos realizados etc, não se confundem com as receitas decorrentes
da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando na
hipótese prevista no caput do artigo 652 do RIR.
Consequentemente, as retenções de IR na fonte que tem origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido não podem ser
utilizadas na compensação prevista no § I o do artigo 652 do RIR.
Argumenta ainda que:
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Ademais, a emissão de faturas pelas cooperativas de trabalho deve observar o Ato
Declaratório Normativo Cosit n° 1, de 11 de fevereiro de 93 (D.O.U de 15/02/93), que
declara, em seu subitem 1.1, que as referidas cooperativas devem discriminar em suas
faturas as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados a pessoa jurídica por
seus associados de outros custos e despesas e, ainda, no seu item 1.2, que a alíquota de
5% (então vigente) incide apenas sobre as importâncias relativas aos servidores:
Dessa forma, esclarece que:
Portanto, somente serão admitidas como comprovação aquelas faturas que discriminem
as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados e as importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas.
Concluída a análise da documentação entregue em atendimento a intimação, o despacho
assim explicita as motivações para a homologação parcial conforme as situações abaixo
descritas:
A maior parte das retenções de IR na fonte utilizadas na compensação em exame tem
origem no pagamento de mensalidade de planos de saúde, na modalidade de preço
preestabelecido, pelas fontes pagadoras da interessada. Diante disso, verifica-se que as
retenções de IR na fonte relacionadas na Tabela 1, às lis. 817 e 818, com valor total de
R$ 24.187,32, devem ser excluídas da apuração do crédito em análise, tendo em vista
que as mesmas tem origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na
modalidade de preço preestabelecido ou apresentam faturas que não discriminam as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados e as importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas;
As retenções indicadas na Tabela 2, às fls. 819, decorrem em parte de serviços pessoais
prestados pelos cooperados associados à interessada e em parte do pagamento de
mensalidade de planos de saúde por suas fontes pagadoras. Portanto, tem-se que as
parcelas dessas retenções decorrentes do pagamento de mensalidade de planos de saúde
e aquelas que apresentam faturas que não discriminam as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas (com valor total de RS 7.290,03) devem ser
excluídas do crédito informado na Dcomp;
As retenções relacionadas na Tabela 3, às fls. 820 e 821. além de decorrerem do
pagamento de mensalidade de plano de saúde na modalidade de preço preestabelecido
(ou apresentarem famras que nào discriminam as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que
corresponderem a outros custos ou despesas), nào foram informadas em Dirf pelas
fontes pagadoras da interessada. Consequentemente, essas retenções nào estào
confirmadas, e, por isso, também nào devem ser admitidas na composição do crédito em
exame. Tais retenções totalizam RS 5.063,38 (conforme indicado na Tabela 3);
De acordo com as faturas apresentadas, a retenção de IR efetuada pela fonte pagadora
de CNPJ n° 01.881.601/0001-13, no montante de RS 81,61, decorre total ou
parcialmente de serviços pessoais efeuiados por médicos associados à interessada.
Contudo, essa retenção nào foi corroborada na Dirf apresentada pela referida fonte
pagadora e, portanto, deve ser excluída do crédito em análise;
As retenções de IR efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ n°s 00.329.959/0001-75 e
03.857.070/0001-59, nos montantes de RS 123,74 e RS 149,07, respectivamente, foram
confirmadas parcialmente em Dirf. Portanto, tem-se que as parcelas dessas retenções
nào confirmadas e aquelas referentes a planos de saúde (com valor total de RS 235,32)
devem ser excluídas do crédito informado ua Dcomp;
As retenções de IR efemadas pelas fontes pagadoras de CNPJ n°s 03.528.268/0001-99,
04.596.502/0001-88, 56.173.529/0001-61 e 61.149.084/0015-10, nos montantes de RS
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

55,08, RS 31,50, R$25,45 e RS 117,23, respectivamente, foram confirmadas
parcialmente em Dirf. Todas sào referentes a pagamento de mensalidade de planos de
saúde (com valor total de RS 229,26), portanto, devem ser excluídas do crédito
informado na Dcomp.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade.
II. 1. Da Natureza de Antecipação do IRRF/PF dos Cooperados das Retenções Sofridas
- Possibilidade de Compensação nos Termos do Art 652 do RIR
Destaca que o prestador de serviço de medicina é o médico cooperado e
não a cooperativa:
"...deve-se elucidar que o prestador de serviço de medicina é o próprio médico
cooperado, e não a cooperativa. A cooperativa, figurando como mera intermediária
naquela relação, somente presta serviços a seus cooperados (médicos associados),
angariando clientes (usuários pacientes) para aqueles profissionais. Sendo assim, a
cooperativa não presta serviços médicos aos usuários,...” (negritos no original)
Defende a possibilidade de enquadramento das mensalidades recebidas no art. 652 do
RIR, pois a Cooperativa tem caráter representativo que consiste em angariar pacientes
aos seus cooperados e que o prestador de serviço de medicina é o médico cooperado e
não a cooperativa, que apenas intermedeia a prestação de serviços médicos efetivado
pelo médico cooperado;
Colaciona julgado do antigo Conselho de Contribuintes;
Esclarece a diferença: “...que envolve as contratações denominadas pela Receita Federal
como "pré-pagamento" e "custo operacional" — as quais são tratadas tecnicamente pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar como preço pré-estabelecido e preço pós-
estabelecido — pontos chave da presente defesa.”;
Reitera sua posição de intermediária: “...que a Manifestante, seja vista sob a perspectiva
de cooperativa de trabalho médico, seja como operadora de planos de saúde, figura
como mera intermediária entre dois polos: os usuários dos planos de saúde e terceiros
(inclusive cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina, hospitalar,
laboratorial etc.”;
Repisa que, nos dois tipos de contratações, a Interessada é mera intermediária:
“Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário. A distinção está apenas na forma de
individualização da produção médica no momento do pagamento da contraprestação
pelo usuário.
A contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a reunião de
recursos individuais de cada usuário para a formação de um fundo coletivo, voltado a
garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples forma de
minimizar ao máximo os impactos financeiros que adviriam da contratação individual e
direta entre usuários e médicos, hospitais etc.”;
Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende corroborar sua
tese de que todos os repasses realizados a cooperados são atos cooperativos;
Comenta sobre a Solução de Consulta no. 267 – SRRF08/Disit (juntada como Doc. 03);
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Defende que :
“Ora, da leitura do dispositivo acima, a outra conclusão não se pode chegar, a não ser de
que as retenções do Imposto a que se refere o artigo 652 do RIR não se limitam à
situação em que tais valores se refiram a pagamentos pela prestação efetiva de serviços
profissionais de medicina ou correlatos. Conforme expressamente previsto, sobre tais
importâncias pagas ou creditadas deve incidir a retenção mesmo que se destinem à
simples disponibilidade dos serviços pessoais a serem prestados.
Uma vez que o serviço é colocado à disposição do contratante a sua utilização se mostra
facultativa, podendo ou não ser usufruída, o que reitera a desnecessidade da relação
entre as importâncias pagas ou creditadas entre os serviços efetivamente prestados para
a incidência da retenção do imposto, sendo esta apenas uma das suas possibilidades de
incidência...” (negritos e sublinhados no original)
Argumenta que o não enquadramento da retenção no artigo 652 só seria cabível após o
recebimento da Solução de Consulta;
Reitera que somente este enquadramento seria possível já que:
1. Não se trata de antecipação de IRPJ da própria cooperativa;
2. E tampouco se enquadra no art. 647 do RIR/99 que contém lista em que não há
referência aos serviços prestados pela Interessada;
II. 2 – Da Existência do Crédito a Compensar (f. 852)
Afirma que a documentação juntada (faturas e contratos) demonstram o imposto retido,
independentemente de as fontes pagadoras terem ou não declarado em DIRF as
retenções efetuadas, conforme Doc 04.
Aduz que: “...independentemente das fontes pagadoras terem ou não declarado em
DIRF as retenções procedidas. Tal declaração, em hipótese alguma, pode ser entendida
como constitutiva do direito ao crédito da cooperativa. Esse nasce da ocorrência do
desconto em fonte do Imposto de Renda incidente sobre a remuneração dos cooperados
paga por intermédio da cooperativa e da autorização legal do seu aproveitamento para a
quitação do imposto retido por ocasião do pagamento a esses profissionais.”
Defende que: “...inexiste qualquer extensão de poder à cooperativa para verificação e
comprovação do cumprimento correto de obrigações acessórias e principais pelas fontes
pagadoras.”
Acompanham a Manifestação: cópias de estatutos sociais e assembléias, cópia da
Solução de Consulta no. 267 - 8a. SRRF de 31/10/2012 (fls. 872 a 876), cópias de
Informe de Rendimentos (fls. 939 a 1053), cópias de razão contábil (fls. 1054 a 1110) e
cópia da PER/DCOMP.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
(...)
1. Itens “a” , “b” , “c”, “f”, serão analisados em conjunto considerando que a mesma
razão principal embasou a glosa efetuada, qual seja, retenções sobre pagamentos que
não se enquadram no art. 652 do então vigente RIR/99.
A controvérsia que se examina gira em torno da incidência ou não de retenção na fonte,
no caso dos contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, na regra prevista no
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

art. 45 da Lei no. 8.541/92, com redação dada pelo art. 64 da Lei 8.891/95,
regulamentado pelo art. 652 do então vigente RIR/99.
Com relação a estes quesitos, constata-se que não assiste razão à Interessada.
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 2013, que trata da matéria em litígio (vinculante
para todos os servidores da RFB, conforme art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1396,
de 2013), traz a seguinte ementa:
(...)
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do PER/DCOMP
em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por estar fundamentada em
dispositivos legais que já estavam em vigor quando da declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da
natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc (art. 1o,
inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda na
Fonte prevista no art. 647 do RIR/99, por não se confundirem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15,
16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou creditadas à
cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas,
estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por
cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos de planos de saúde
na modalidade de preço preestabelecido. Primeiro, por não se confundirem com as
receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e, segundo, por não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos cooperados, nem
mesmo pelos serviços colocados à sua disposição, pois os valores pagos cobrem não só
os serviços prestados pelos cooperados, como também serviços hospitalares e exames
laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório correspondente
ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos
moldes do §1o do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com
créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da interessada de homologar
a compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção incidente sobre
as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a
receita recebida pela cooperativa, confirmada em DIRF, já foi utilizada para
homologação parcial da compensação declarada.
As receitas correspondentes aos planos de saúde, na modalidade de preço
preestabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda de
serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e, portanto,
estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, conforme bem
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das Empresas Interpretação e
Prática (atualizado até 15/02/2017): (...)
Neste sentido, o valor do Imposto de Renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço
preestabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela
interessada ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou para
compor o saldo negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no art. 11 da
Instrução Normativa SRF no 900, de 2008, vigente à época da compensação pretendida
(...)
Assim, a cooperativa visa à prestação de serviços médicos, que são aqueles exercidos
pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se inclui a venda
de plano de saúde, na medida em que são consequência de negócio mantido entre a
cooperativa de médico e o cliente (paciente), que compra e paga por serviços de saúde,
mas de nenhum modo é cooperado, devem ser tratadas como receitas tributáveis, porque
não constituem atos cooperativos.
Portanto, tendo em vista todo o exposto, devem ser mantidas as glosas de IRRF da
apuração do crédito em análise que tiveram origem em pagamentos de mensalidade de
planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido (itens "a", "b", "c", "f", deste
voto e do Despacho).
2. Retenções que decorreram (total ou parcialmente) de serviços pessoais efetuados
por médicos associados à interessada, porém não foram corroboradas nas DIRFs
apresentadas pelas referidas fontes pagadoras. (item “d” , “e” deste voto e do
Despacho Decisório)
Com relação às glosas de retenções dos itens “d” e “e”, verifico que assiste parcial razão
à Interessada.
Neste caso, a motivação para as glosas foi a falta de informação dessas retenções, nas
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras.
A título exemplificativo, examinaremos em detalhe o CNPJ 01.881.601. em que foi
glosado o valor de R$ 12,20, por falta de confirmação em DIRF.
A fatura de f. 459, relativa ao sacado: SMV Válvulas Industriais Ltda., tem vencimento
em 15/07/2009, com valor bruto de R$ 1.037,48, do qual se deduz o IRRF de R$ 12,20,
resultando no valor líquido a receber de R$ 1.025,28.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

No razão contábil de f. 1098, consta o recebimento da fatura acima reproduzida (no. 54-
000779/09) no valor líquido de R$ 1.025,28, na data de 16/07/2009.

Abaixo informo as folhas em que podem ser encontradas as provas em relação às
retenções glosadas dos demais CNPJ.

Desse modo, o conjunto probatório presente nos autos permite concluir que as acima
discriminadas retenções de fato ocorreram e que a Interessada de fato suportou o ônus
econômico das retenções na fonte acima apresentadas, sendo de se reconhecer direito
creditório original no montante de R$ 51,63.
Em resumo, correta a glosa dos créditos relativos a pagamentos de mensalidades de
planos de saúde por contratos da modalidade pré-pagamento, em que não há relação
direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas e os valores pagos
aos profissionais de saúde, não se enquadrando, portanto, na previsão legal do art. 45 da
Lei n° 8.541/1992.
Com relação às glosas relativas aos itens “d” e “e”, assiste parcial razão à Interessada,
devendo ser reconhecido direito creditório adicional no valor original de R$ 51,63, pois
ficou devidamente comprovada a efetiva retenção na fonte por meio das faturas e da
escrituração contábil juntadas.
Conclusão
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Com estas considerações, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se direito creditório adicional no valor original de R$
51,63.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)II – DO MÉRITO
II.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO COM RELAÇÃO AOS PLANOS A
PREÇO PREESTABELECIDO
A decisão recorrida negou a possibilidade de compensação dos créditos de Imposto de
Renda retido na fonte com relação aos contratos firmados a preço
preestabelecido/pré pagamento, ao argumento de que, naquela modalidade contratual,
não haveria prática de atos cooperativos.
No entanto, tal entendimento não é compatível com a adequada interpretação do artigo
45 da Lei n.o 8.541/91. Percebe-se que a norma determinou, primeiramente, que, ao
efetuar pagamentos a uma cooperativa de trabalho, seja qual for a espécie desta
cooperativa de trabalho e sem qualquer ressalva com relação à natureza contratual, a
pessoa jurídica deve reter 1,5% dos valores pagos.
Uma cooperativa de trabalho, como é o caso da Recorrente, se segmentar
economicamente como operadora de planos de saúde, visando captar mais pacientes aos
cooperados (e os efeitos de aumento desta captação são inegáveis), não desnatura o fato
de que os associados continuam a prestar serviços ou os coloca à disposição dos
usuários (conforme a própria redação do artigo), mesmo havendo prestação de serviços
de não cooperados.
Ou seja, se uma pessoa jurídica contratou serviços de uma cooperativa de trabalho, aos
quais foram prestados ou colocados à disposição, no todo ou em parte, serviços de
cooperados, tal retenção, se ocorrida, só pode se tratar da hipótese do artigo 45 da Lei
8.541/1992 (artigo 652 do RIR/99), e em obediência plena aos seus procedimentos,
inclusive de compensação, já que o tributo retido é antecipação do tributo do cooperado.
Nasce aqui a necessidade de elucidar a diferença que envolve as contratações como
“pré-pagamento” e “custo operacional” – as quais são tratadas tecnicamente pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar como a preço pré-estabelecido e a preço
pós estabelecido.
Além de ser cooperativa de trabalho médico, a Recorrente possui característica jurídico-
econômica de operadora de planos de assistência à saúde que atua por conta e ordem do
consumidor (usuário), que recebe e gerencia os recursos recebidos dos usuários,
devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de assistência à saúde, prestados por
terceiros.
A própria legislação que regula o setor, a Lei n.o 9.656/98 (artigo 1o), ao definir
“operadora de plano de assistência à saúde” assim conceitua: “pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste
artigo.” Por sua vez, traz o inciso I do artigo 1o da mencionada norma:
(...)
Percebe-se, portanto, que a Recorrente, seja vista sob a perspectiva de cooperativa de
trabalho médico, seja como operadora de planos de saúde, figura como mera
intermediária entre dois polos: os usuários dos planos de saúde e terceiros (inclusive
cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina, hospitalar, laboratorial etc.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Neste contexto, os serviços prestados de representação do médico cooperado e
administração de plano não se confundem com os serviços profissionais, dentre os quais
estão inseridos os serviços de medicina.
E isso, independentemente da fatura emitida pela Recorrente referir-se a preço fixo ou
não, já que a própria Lei n.o 9.656/98 reconhece os dois gêneros de formação de preço
de planos, nas modalidades de:
(i) custo operacional/preço pós-estabelecido, na qual o contratante paga a cada serviço
prestado por intermédio da Recorrente, e em função desta utilização específica e;
(ii) pré-pagamento/preço pré-estabelecido, na qual o pagamento é anterior a qualquer
tipo de fruição dos serviços médico-hospitalares prestados em determinado mês,
também por intermédio da Recorrente, não implicando necessariamente em utilização
efetiva.
Tal realidade apenas estabelece dois critérios distintos de fixação de preço e repartição
de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a representação do cooperado pela
cooperativa, materializada no objetivo maior a que se propõe a entidade, qual seja, a
captação de pacientes àqueles associados.
Está aí, exatamente na representação de seus cooperados, a classificação do ato
cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei n.o 5.764/71. E que fique claro não ser
distinto tal objetivo societário quando se está a tratar de contratação em
pré pagamento/preço pré-estabelecido.
Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário. A distinção está apenas na forma de
individualização da produção no momento do pagamento da contraprestação pelo
usuário.
A contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a reunião de
recursos individuais de cada usuário para a formação de um fundo coletivo, voltado a
garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples forma de
minimizar, tanto quanto possível, os impactos financeiros que adviriam da contratação
individual e direta entre usuários e médicos, hospitais etc..
Não afasta, assim, a confirmação do repasse da produção aos cooperados. A motivação
de tal repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do
contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo associado.
Reside aqui a confirmação do objeto social da cooperativa na garantia do repasse da
produção do cooperado, aferida a partir dos recursos recebidos dos usuários (seja qual
contrato for), na medida e na proporção do labor de cada cooperado, e como expressão
do princípio do retorno.
E como é sabido, atuando as sociedades cooperativas pela otimização do trabalho dos
seus cooperados, repartindo entre eles as despesas da atividade, durante todo o
exercício, deve perquirir a atuação pelo custo, de modo a preservar, ao máximo, a
incolumidade da remuneração destinada àqueles profissionais individualmente
considerados, mês a mês, a qual é meramente intermediada pela entidade (paciente –
cooperativa – cooperado), seja em se tratando de contratos a preço fixo ou a preço
variável.
E a individualização da produção cabível a cada cooperado, naturalmente, só se pode
vislumbrar após a materialização do parâmetro essencial no qual se assenta a
distribuição de recursos pela cooperativa aos seus associados, qual seja, o trabalho
efetivamente realizado e não a expectativa deste.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

A própria decisão recorrida reconhece tal realidade, a despeito da contradição abaixo
detectada:
(...)
Afinal, como pode a venda de planos de saúde ser uma forte alavancagem para a
prestação individual do trabalho pelos médicos cooperados e, ao mesmo tempo, não
constituir ato de apoio à atividade profissional do cooperado? Realmente
incompreensível a lógica da DRJ.
Não se pode olvidar, ainda, da existência de segunda hipótese de retenção do imposto na
fonte prevista no mencionado dispositivo, de que o pagamento ou creditamento, por
pessoa jurídica a cooperativa de trabalho, relativo a serviços dos cooperados refere-se
tanto aos efetivamente prestados quanto aos colocados à disposição dos usuários. Veja-
se novamente:
(...)
Uma vez que o serviço é colocado à disposição do contratante, a sua utilização se
mostra facultativa, podendo ou não ser usufruída, o que reitera a desnecessidade da
relação entre as importâncias pagas ou creditadas entre os serviços efetivamente
prestados para a incidência da retenção do imposto, sendo esta apenas uma das
hipóteses previstas no mencionado dispositivo.
O que se deve ter em mente é que a impossibilidade de se exigir a retenção do tomador
sobre os valores pagos a preço preestabelecido, repita-se, decorre da impossibilidade
temporal de se definir a base de cálculo para a retenção no momento da emissão da
fatura. Essa é a razão de ser das Soluções de Consulta que reconhecem a
impossibilidade de que a retenção se opere e que foram citadas pelo acórdão do CARF
cujas razões foram absorvidas como fundamentação do acórdão da DRJ.
Ou seja, a espécie de preço do contrato não implica em dizer que não haveria prestação
de serviços por cooperados, tampouco que a cooperativa não estaria atuando em prol
dos seus cooperados.
Não por outro motivo que, para fins de apuração da base de cálculo de Contribuição
Previdenciária, ante a impossibilidade de identificar-se no momento da emissão da nota
fiscal a quantidade de serviços de cooperados a serem tomados, a própria Receita
Federal os pressupõe em 30% ou 60% do total cobrado, conforme trate-se de cobertura
que assegure atendimento completo em consultório e hospitais ou o que assegura apenas
atendimento em consultório, consultas ou pequenas intervenções. Observe-se os exatos
termos da antiga Instrução Normativa n.o 03/2005:
(...)
A referida Contribuição foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em
razão da incompetência da sua instituição por lei ordinária, mas o fato a saber,
independente disso, é que, no pré-pagamento, o próprio Fisco Previdenciário pressupõe
que o valor dos serviços de cooperados corresponde à 30% ou 60% da nota Fiscal, ou
seja, há serviços de cooperados mesmo nos pagamentos a preço preestabelecido que
contemplem outros serviços.
Assim, mesmo que demonstrado alhures que os valores referentes aos pagamentos na
modalidade de preço preestabelecido não afastam o seu repasse aos cooperados pelos
atendimentos realizados, configurando tal situação na primeira hipótese de incidência da
retenção acima tratada, não se pode negar a possibilidade do seu enquadramento à
segunda hipótese, ensejadora, da mesma forma, da compensação prevista no artigo 45
da Lei n.o 8.541/1992.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Não se pode, portanto, restringir a compensação efetuada, sob pena de agir em
desconformidade com a norma tributária vigente, em clara ofensa ao princípio da
legalidade. Isso porque, estar-se-ia limitando a aplicação de hipótese prescrita em
dispositivo normativo, que expressamente prevê a retenção sobre a colocação de
serviços à disposição, situação dos contratos de pré-pagamento.
E outra não poderia ser a capitulação das retenções de Imposto de Renda sofridas pela
Recorrente por contratantes que não aquela prevista no artigo 45 da Lei n.o 8.541/92
para cooperativas de trabalho, eis que a Recorrente não se sujeita a qualquer outra
retenção do imposto (exceto apenas a retenção específica aplicável a pessoas jurídicas e
órgãos do Poder Público Federal no artigo 64 da Lei n.o 9.430/96).
Como se pode ver, não há nenhuma diferença substancial entre as duas formas de
pagamento e as consequentes formas de prestação do serviço, sendo os dois tipos
exatamente da mesma natureza. A diferença entre os contratos tem caráter meramente
regulatório, não descaracterizando o objetivo da cooperativa que envolve a relação entre
a operadora do plano e o prestador do serviço.
Por outro lado, completamente distinta é a fundamentação que justifica as Soluções de
Consultas Fiscais quanto à dispensa de retenção do artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (artigo
652 RIR/99) para os contratos a preço fixo, inclusive a Solução de Consulta 59/2013,
citada pelo acórdão recorrido.
Tem-se que o direcionamento daqueles dispositivos é genérico para as cooperativas de
trabalho, sem qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia.
Não por outra razão, obedecendo à norma geral, os contratantes de tais entidades
sempre procederam à retenção regular do IRRF com base naquele dispositivo, sob pena
de descumprimento da norma geral.
No entanto, o momento da retenção determinada pela legislação é incompatível com a
quantificação, de antemão, dos serviços de cooperados nos contratos de valor
pré determinado, os quais somente se confirmarão ao final do mês ao qual se refere à
mensalidade paga.
Tal descompasso temporal acabaria por fazer incidir a retenção do IRRF sobre valor
aquém ou além do real aferido após a utilização do plano pelo usuário.
Diante da ausência de norma expressa no tocante ao reconhecimento da não retenção,
especialmente em face da regra geral prevista no artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (e que era
obedecido por contratantes e cooperativas), a Recorrente e diversas outras operadoras
do país submeteram a dificuldade de apartação destes serviços no momento de emissão
da fatura à Receita Federal, por meio de Consulta Fiscal.
No entanto, não se trata de não aplicação da retenção por se tratar da prática de atos
cooperativos, mas sim de dificuldade de quantificação da base de cálculo no momento
da retenção.
Confira-se o teor da Solução de Consulta n.o 267/2012, formulada pela Unimed
Piracicaba, cuja resposta foi recebida em 07/12/2012 (fls.872/876):
(...)
Neste contexto, até o recebimento da Solução de Consulta acima transcrita, pairava a
incerteza quanto à inaplicabilidade da referida retenção, cuja inadequação decorre da
mera impossibilidade temporal de quantificação da base de cálculo. Destaque-se que a
DCOMP abrangida pelo presente processo se refere a crédito formado (retenção) antes
do recebimento da mencionada Solução de Consulta – ano calendário 2009.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Caso a legislação fosse clara sobre o não enquadramento dos contratos a preço
preestabelecido, a Consulta seria declarada ineficaz! Ou seja, havia dúvida fundada,
tanto que inúmeros contratantes, de diversas cooperativas do país, procediam à retenção
nessas hipóteses de contratos.
Desta forma, se a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à
determinação da disposição do artigo 45 da Lei n.o 8.541/92 (652 do RIR), cuja natureza
é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção
repassada ao cooperado.
E, nesta linha, conduz-se ao necessário procedimento de compensação procedido pela
Recorrente, na linha do § 1o daquele dispositivo.
Destaque-se a não sujeição da Recorrente à retenção do Imposto de Renda Próprio, já
que o então vigente artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz qualquer referência aos
serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de planos
de saúde. Observe-se: (...)
Tal retenção de IRPJ não se aplica nem mesmo sobre a prática de atos não cooperativos.
Uma coisa é haver a incidência do imposto e nesse ponto, não se nega que o IRPJ incide
sobre atos não cooperativos, todos devidamente recolhidos pela Recorrente. Outra coisa,
completamente diferente, é o tomador de serviços estar sujeito a reter na fonte o
mencionado IRPJ com base no artigo 647 do então vigente RIR/99.
Dessa forma, por inadequação ao mencionado dispositivo legal (artigo 647 do RIR/99),
a retenção procedida pelos tomadores de planos, se já realizada pela fonte, jamais
poderia ter natureza de retenção do IRPJ prevista no artigo 647 do RIR/99, sendo
forçosa a sua caracterização como retenção de natureza do artigo 652 do Decreto n.o
3.000/99 (artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992), e outra conclusão não há além da
possibilidade de compensação de tais créditos na forma do § 1o, o que leva à
homologação do procedimento adotado pela Recorrente.
Ademais, importante destacar que, conforme redação expressa acima do artigo 45 da
Lei n.o 8.541/92, a obrigatoriedade da retenção e a utilização do crédito em
compensação aplica-se aos pagamentos realizados não apenas às cooperativas de
trabalho, mas, também, às associações de profissionais ou assemelhadas, afastando-se,
portanto, qualquer tentativa de condicionar a sua aplicação à incidência sobre atos
cooperativos. Ou às associações de profissionais também é reconhecida a possibilidade
da prática de ato cooperativo sendo esta uma condicionante para o aproveitamento do
crédito pelas referidas entidades?
Tal requisito sequer está previsto no artigo!
Ainda que, por absurdo, assim não se entenda, destacando-se que não há tal
condicionante nos dispositivos mencionados, seguem considerações abaixo, reitera-se
que a operacionalização de planos de saúde, em qualquer modalidade, não
descaracteriza a prática do ato cooperativo da Recorrente.
(...)
Pelos fundamentos acima, resguarda-se a Recorrente de qualquer fundamentação que
por eventualidade venha a ser levantada pelos órgãos julgadores, diferente daquela
apresentada pela Autoridade Lançadora, uma vez inadmissível a introdução de novo
fundamento jurídico.
II.2 – DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES - IRRELEVÂNCIA DA
CONFIRMAÇÃO EM DIRF – ERROS MATERIAIS – PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

(...)Em que pese a desnecessidade de serem apresentados outros documentos para
fins de comprovação das retenções sofridas, uma vez apresentada documentação suficiente para
tanto, informa a Recorrente que, em atenção à decisão vergastada, requereu junto ao Banco
Santander os extratos bancários referentes ao período do recebimento dos valores das faturas, em
que poderá ser verificado novamente os valores líquidos recebidos.
No entanto, a documentação não foi fornecida pelo Banco em tempo hábil para
protocolo de forma anexa ao presente Recurso, razão pela qual a Recorrente a juntará aos autos
assim que disponibilizada. Nesse sentido, a recentíssima edição da Súmula n.o 143 deste
Conselho Administrativo, aprovada em 03/09/2019, aplicada diretamente à presente situação,
que determina a observância ao princípio da verdade material, ampliando os meios de
comprovação da retenção do Imposto de Renda. Observe-se: (...)
Trata-se de informação da qual não dispõe a Recorrente, mas, na eventualidade de
se confirmar a ausência de recolhimento, o que somente pode ser apurado a partir de verificação
pela própria Receita Federal, lembre-se tratar de apropriação indébita (aqui citada
exclusivamente como hipótese).
Tal adendo se faz apenas para destacar, de modo ainda mais veemente, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do Imposto, sua declaração em DIRF e pelo
respectivo recolhimento, de modo que, caso qualquer desses fatos não ocorra ou ocorra com
erros, não pode, de forma alguma, ser responsabilizada a pessoa retida.
Vale lembrar que o Parecer Normativo n.o 01/2002 é claro ao dispor que o tributo
não pode ser exigido do beneficiário quando a fonte pagadora eventualmente o tenha retido e não
recolhido.
(...)
Destaque-se acórdão do CARF que, em situação similar à presente, entendeu
estarem comprovadas as retenções declaradas e, portanto, existente o direito ao crédito, por
estarem destacadas nas faturas e registradas nos livros contábeis da contribuinte, em confronto
com informações divergentes nas DIRFs das fontes pagadoras. Confira-se:
(...)
Ademais, a obrigação de indicação do código de receita é do tomador de serviços,
o qual informou, em alguns casos, dentre outros, o código de recolhimento de no 1708
correspondente a “IRRF – Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica” por decisão
própria que, possivelmente, desconsiderou ou ignorou o fato de que a Receita Federal
disponibiliza código específico para tal recolhimento e respectivas declarações.
De fato, a escolha correta do código de retenção ocorrida nos termos do artigo 45
da Lei n.o 8.541/92, seria o de no 3280 que corresponde à IRRF – Remuneração sobre serviços
prestados por Associações e Cooperativa de Trabalho. Neste sim, enquadram-se as cooperativas
de trabalho.
Cabe aqui refletir sobre o imenso risco de erro que envolve a escolha de definição
de tal código, já que o código 1708 (por exemplo), analisado friamente, seria aplicável a
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

qualquer retenção de Imposto de Renda em pagamentos realizados a pessoas jurídicas, como é o
caso, já que a Recorrente, antes de ser cooperativa, é pessoa jurídica.
De forma alguma, se repele o fato de que o tomador de serviços está obrigado a
atentar-se para todos os códigos disponibilizados pela Receita Federal e, assim, filtrar os mais
específicos, em detrimento dos genéricos.
(...)
Além disso, para fins de garantir a verdade material, na continuação do acórdão
acima, a Câmara Superior, pautando-se no §1o, do artigo 9o11 do Decreto-Lei n.o 1.598 de 1977,
estabeleceu como documento hábil para comprovação dos créditos a “escrituração devidamente
mantida e devidamente suportada por documentos hábeis”, seguindo a linha de entendimento que
já vinha sendo adotada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme os acórdãos
n.o 2202-002.867 e n.o 1401-001.874 anteriormente citados, caso contrário configuraria
cerceamento de defesa do contribuinte.
III – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM
DILIGÊNCIA
Os fatos envolvidos na questão estão suficientemente demonstrados pela
documentação já presente nos autos. De todo modo, caso assim não se entenda, tenha se a
importância e necessidade de realização de diligência para apuração do crédito compensável, sob
pena de cercear o direito à defesa da Recorrente. Nesse sentido, o entendimento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme recente acórdão relatado pelo Ilmo. Conselheiro
Rosaldo Trevisan12 .
Portanto, na ausência de provas suficientes à formação da convicção do julgador,
converta-se o julgamento em diligência, em prestígio à consagrada verdade material, que deve
ser buscada a todo custo e a qualquer tempo.
(...)
IV – PEDIDO
Pelo exposto, requer-se com fulcro nas razões de fato e de direito elencadas, que se
julgue procedente o presente Recurso Voluntário, reformando-se a decisão recorrida e,
por consequência, o Despacho Decisório, em face:
IV.1 – Da regularidade da compensação, sendo créditos passíveis de compensação os
valores retidos da Recorrente, pela comprovação da retenção, procedida pelos
tomadores com base no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992, independente da modalidade
contratual;
IV.2 – Da operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnaturar a prestação de serviços pelos cooperados, sendo
apenas distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a
compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o
8.541/1992, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n.o 267/2012;
IV.3 – Caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos
pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a compensação, diante da
possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do
artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992 (“serviços pessoais que lhes forem prestados por
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

associados destas ou colocados à disposição”), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no
momento da emissão da fatura;
IV.4 – A operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer
outra modalidade, não desnatura a prática do ato cooperativo, embora isso sequer
influencie no reconhecimento do direito à compensação, haja vista a ausência de
condicionante nesse sentido no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
IV.5 – Mesmo na hipótese de contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-se a
prática do ato cooperativo quando do repasse de produção aos cooperados, sendo apenas
distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a
compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o
8.541/1992;
IV.6 – Em qualquer hipótese:
IV.6.1 – Com relação à glosa por suposta ausência de confirmação do crédito pelas
fontes pagadoras, que se reconheça a existência e comprovação dos créditos
indevidamente glosados, que devem ser reconhecidos levando-se em conta os valores
não informados e não corroborados em DIRF pelas fontes pagadoras, pela simples
existência de crédito em face da retenção, que é elemento suficiente para validação da
compensação pleiteada, não podendo ser imputado à Recorrente o ônus decorrente de
eventual descumprimento de obrigações principais e/ou acessórias pela fonte pagadora
(erro de código, de competência, ausência de declaração, ausência de recolhimento etc.)
IV. 6.2 – Que se reconheça a impossibilidade de inovação de fundamentação utilizada
no despacho decisório, sob pena de cerceamento do direito de defesa da Recorrente bem
como nulidade do ato administrativo, que não pode ser refeito/corrigido pela autoridade
julgadora;
Pleiteia ainda, a conversão em diligência para, na busca da verdade material, seja
demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Recorrente.
Por fim, a Recorrente reserva-se ao direito de se manifestar acerca de quaisquer
elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à certeza do
crédito, o que deve seguir todo o trâmite processual desde a primeira instância.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A recorrente suscita preliminar de nulidade e, para tanto formula o seguinte
requerimento, in verbis:
(...)
Por fim, de se ressalvar que todas as retenções constantes nas Tabelas 1 e 2 apresentadas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, junto ao Despacho Decisório de fls.
822/830, foram indeferidas apenas em razão da modalidade de preço contratual que lhes
originou, qual seja, pré-pagamento, bem como parte das retenções previstas nos itens
“d”, “e” e “f” não tendo sido questionada sua comprovação, diferenciando-se das
retenções constantes da tabela 3, cujas retenções, além de decorrentes de contratos na
modalidade pré-pagamento, foram consideradas não confirmadas pelas DIRFs das
fontes pagadoras.
(...)
Ao final requereu:
IV. 6.2 – Que se reconheça a impossibilidade de inovação de fundamentação utilizada
no despacho decisório, sob pena de cerceamento do direito de defesa da Recorrente bem
como nulidade do ato administrativo, que não pode ser refeito/corrigido pela autoridade
julgadora;

Vale destacar, a priori, que não houve qualquer alteração no critério jurídico
utilizado pela DRJ quanto aos critérios incialmente aventados pela DRF, vislumbro, inclusive
que a análise realizada pela DRJ ao fazer a consulta nos seus sistemas internos configurou em
acréscimo financeiro no reconhecimento da parcela de retenção.
Vale ressaltar ainda que nas Tabelas 1 e 2 dado ao fato da constatação de que os
contratos decorreram de modo que as glosas desde o início do despacho decisório se deram pelos
motivos de que as retenções seriam decorrentes de contratos na modalidade pré-pagamento,
razão pela ainda que comprovado as retenções, a instância inferior entendia pela não
homologação, o que, na visão deste relator, a referida matéria diz respeito ao mérito e será
oportunamente analisada no tópico apropriado.
Nesse sentido, entendo que não estão presentes as hipóteses legais de nulidades,
em especifico os incisos I e II do artigo 59 do Processo Administrativo-Fiscal, aprovado pelo
Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, mesmo porque a recorrente desenvolveu cinquenta
páginas demonstrando pormenorizadamente os motivos de sua irresignação, razão pela qual pôde
ser constatado que exerceu lidimamente o seu direito de contraditório e ampla defesa, sem
qualquer cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque apresentou argumentos concisos e
claros a respeito de sua irresignação.
Por essa razão a preliminar deve ser rejeitada

Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

DO PEDIDO PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
No que diz respeito ao pedido de conversão do julgamento em diligência, cabe
afastá-la, na medida em que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não
pode servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo ônus de apresentar
recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no 1401-
004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator Conselheiro Nelso Kichel)
Por essa razão, por entender que nos autos já e encontram elementos suficientes
para a análise do direito creditório, nada a se acolher em relação a conversão do julgamento em
diligência.

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
reconhecimento integral do crédito proveniente dos PER/DCOMP eletrônicas em que a
contribuinte informou ser o crédito utilizado oriundo de saldo negativo de IRRF incidente na
prestação de serviços por cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de
atos cooperativos, no ano de 2009, no valor original de R$ 50.777,29, tendo sido validado pela
DRF o montante de R$ 13.690,37 e a DRJ, após reanálise validou a quantia de R$ 51,63,
totalizando o valor de R$ 13.742,00, portanto, resta em litigio o valor de R$ 37.035,29.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Conforme relatado, o despacho decisório proferido, os créditos seriam oriundos de
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho
(código 3280).
Sendo assim, passo a análise da referida glosa referente a questão inerente a
eventual (im)possibilidade de compensação da modalidade de contrato de Pré-Pagamento.

GLOSA EM RAZÃO DA MODALIDADE DE CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO
No que diz respeito a não homologação do valor de R$ 37.035,29 decorrentes de
glosas oriundas de Contratos de Pré-Pagamento, saliento que este relator já proferiu votos sobre
o mesmo tema no sentido de afastar o óbice jurídico sobre ausência de previsão legal para a
compensação dos respectivos valores e determinar o retorno dos autos para a DRJ para enfrentar
a matéria, explico.
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF decorrentes
dos contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”, contratos estes que haviam sido
firmados entre a Recorrente e os tomadores de serviços informados.
Destaca-se que nos autos, inclusive, o contribuinte, além dos comprovantes de
rendimento (939/1053) anexou o Livro Razão (e-fls. 1054/1110), além de uma planilha as e-
fls.804/816 correlacionando o número do CNPJ, o valor retido e o número da folha no processo
em que são identificados os valores de IRRF e outra tabela com as Retenções de IR na fonte
decorrentes de mensalidades de plano de saúde na modalidade de preço preestabelecido (e-fls.
817/821). Assim, em resumo, o fundamento utilizado pelo Acórdão recorrido para não aceitar os
créditos de IRRF foi no sentido de que no contrato de “pré-pagamento”, não haveria prestação de
serviços e, portanto, a retenção do IRRF seria indevida, in verbis:
(...)As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com
pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de
valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços
pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos
realizados, etc (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção
do Imposto de Renda na Fonte prevista no art. 647 do RIR/99, por não se confundirem
com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou
correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou creditadas à
cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas,
estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por
cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do Imposto de Renda sobre os
rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos de planos de saúde
na modalidade de preço preestabelecido. Primeiro, por não se confundirem com as
receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e, segundo, por não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos cooperados, nem
mesmo pelos serviços colocados à sua disposição, pois os valores pagos cobrem não só
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

os serviços prestados pelos cooperados, como também serviços hospitalares e exames
laboratoriais.
No entanto, vale salientar que o óbice para o reconhecimento do direito creditório
merece ser superado, tendo em vista que de fato, as retenções foram efetivamente realizadas e,
convém esclarecer que à época em que se deram as retenções, a Receita Federal do Brasil não
tinha entendimento firmado a respeito da obrigatoriedade de haver retenções nos pagamentos
decorrentes dos contratos de pré-pagamento, contratos estes que são firmados pelas cooperativas
que comercializam planos de saúde, como é o caso da Recorrente.
Não se pode perder de vista, que diante do contexto de desconhecimento da
obrigatoriedade, ao que parece, por cautela, independentemente do tipo de contrato celebrado
entre a Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços, estas procederam a retenção e
recolhimentos do Imposto de Renda em nome da Recorrente, o qual foi posteriormente indicado
como créditos nos PER/DCOMP apresentados à Receita Federal do Brasil
Assim, em que pese se ter identificado as retenções e recolhimento do IRRF no
período, sob o entendimento, reitere-se, de que na modalidade de contrato denominado pré-
pagamento não haveria que se falar em retenção do IRRF, não tendo sido, portanto, reconhecido
o direito creditório decorrente desta modalidade de contrato.
Nessa esteira, ressalta-se ainda que o entendimento atual firmado pela fiscalização
e por este relator corrobora a não obrigatoriedade de retenção do IRRF nos contratos
denominados de pré-pagamento, não se pode negar de que em tendo sido retido e recolhido o
tributo invariavelmente nasce a pretensão do direito creditório ao contribuinte em face da
impossibilidade do enriquecimento sem causa do erário, sobretudo em fatos jurídicos tributários
anteriores a Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013.
Não obstante, deve se destacar que o entendimento acerca da situação IRRF no
caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde veio a ser pacificado apenas em dezembro
do ano de 2013, com a Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V), que assim
estabeleceu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
préestabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços
pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Dessa forma, em 2009, quando ocorreram as retenções realizadas pelas Fontes
Pagadoras da Recorrente, objeto controvertido do presente processo, o entendimento sobre a
necessidade ou não da retenção do IRRF-Cooperativas era deveras controvertido, nos casos dos
contratos celebrados na modalidade pré-pagamento. Dessa forma, ao que parece as Fontes
Pagadoras independente da modalidade de contrato decidiram, por cautela, reter e recolher o
imposto nos pagamentos realizados.
Assim, levando em consideração que a prerrogativa de realizar as retenções e
recolhimento é da empresa tomadora de serviço, não havia por parte da recorrente a opção de
escolha em relação as retenções, inclusive com a informação dos códigos.
Nesse sentido, levando em consideração as controvérsias em relação ao
recolhimento e retenção do IRRF – Cooperativas no período da transmissão dos PER/DCOMPS
não seria proporcional ou razoável exigir a formalização excessiva em relação ao direito
creditório, sobretudo em um período anterior a sedimentação do entendimento da Receita
Federal do Brasil sobre a classificação destes créditos
Para ilustrar, transcrevo a Ementa do Acórdão 1003-004.074 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, proferido pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça no processo 13888.722189/2014-11, Sessão de 08 de novembro de 2023, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
IRRF. CONTRATOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTOS.
Somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de
2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da desnecessidade
de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes dos contratos de
planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas que são comercializadas
pelas cooperativas de trabalho médico. Tem cabimento a continuidade da análise do
direito creditório pleiteado indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de
IRRF, código 3280, efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2013.

Destaco ainda, a Ementa do Acórdão 1302-006.133 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, proferido pelo Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias no
processo 16306.720516/2011-31, Sessão de 21 de setembro de 2022, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
PLANOS
PRIVADOS
DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO DE IRRF. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Só com a publicação da Solução de Consulta COSIT no 59, de 30/12/2013, é que a
Receita Federal do Brasil se posicionou de forma definitiva acerca da desnecessidade de
retenção e recolhimento do IRRF, nos pagamentos decorrentes dos contratos de planos
de saúde denominados de “pré-pagamento, contratos estes que são comercializados
pelas cooperativas de trabalho médico.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Antes daquela Solução de Consulta, havia dúvida quanto ao procedimento a ser
realizado, sendo certo que, em diversas oportunidades, os tomadores de serviços
realizavam a retenção e o recolhimento do IRRF, independentemente da modalidade do
contrato firmado (se de pós ou pré-pagamento).
Não pode o contribuinte, neste sentido, ver tolhida a análise do direito creditório de
IRRF, indicado em declarações de compensação, sob o argumento (motivação) de que
não caberia a retenção do imposto na modalidade de contrato em pré-pagamento,
notadamente quando estas retenções e recolhimentos se deram antes de a Receita
Federal do Brasil se posicionar de forma definitiva sob o tema.
Assim, se faz necessário o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que esta,
superando o óbice constante no despacho decisório, analise o direito creditório do
contribuinte, independentemente da modalidade de contrato de prestação de serviços
firmado entre o contribuinte e os seus tomadores de serviços.

Dessa forma , é de se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF,
em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para
prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado desde o início,
dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a
partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
Por fim, cabe destacar que despiciendo a reanálise quanto aos contratos que já
foram analisados e restou comprovado que não houve retenções nem pelo código 3280 (IRRF –
Imposto de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho), tampouco
pelo código 1708, uma vez que o Acórdão recorrido já enfrentou esta matéria nos seguintes
termos, in verbis:
2. Retenções que decorreram (total ou parcialmente) de serviços pessoais efetuados
por médicos associados à interessada, porém não foram corroboradas nas DIRFs
apresentadas pelas referidas fontes pagadoras. (item “d” , “e” deste voto e do
Despacho Decisório)
Com relação às glosas de retenções dos itens “d” e “e”, verifico que assiste parcial razão
à Interessada.
Neste caso, a motivação para as glosas foi a falta de informação dessas retenções, nas
DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras.
A título exemplificativo, examinaremos em detalhe o CNPJ 01.881.601. em que foi
glosado o valor de R$ 12,20, por falta de confirmação em DIRF.
A fatura de f. 459, relativa ao sacado: SMV Válvulas Industriais Ltda., tem vencimento
em 15/07/2009, com valor bruto de R$ 1.037,48, do qual se deduz o IRRF de R$ 12,20,
resultando no valor líquido a receber de R$ 1.025,28.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

No razão contábil de f. 1098, consta o recebimento da fatura acima reproduzida (no. 54-
000779/09) no valor líquido de R$ 1.025,28, na data de 16/07/2009.

Abaixo informo as folhas em que podem ser encontradas as provas em relação às
retenções glosadas dos demais CNPJ.

Desse modo, o conjunto probatório presente nos autos permite concluir que as acima
discriminadas retenções de fato ocorreram e que a Interessada de fato suportou o ônus
econômico das retenções na fonte acima apresentadas, sendo de se reconhecer direito
creditório original no montante de R$ 51,63.
Em resumo, correta a glosa dos créditos relativos a pagamentos de mensalidades de
planos de saúde por contratos da modalidade pré-pagamento, em que não há relação
direta entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas e os valores pagos
aos profissionais de saúde, não se enquadrando, portanto, na previsão legal do art. 45 da
Lei n° 8.541/1992.
Com relação às glosas relativas aos itens “d” e “e”, assiste parcial razão à Interessada,
devendo ser reconhecido direito creditório adicional no valor original de R$ 51,63, pois
ficou devidamente comprovada a efetiva retenção na fonte por meio das faturas e da
escrituração contábil juntadas.
Conclusão
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

Com estas considerações, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se direito creditório adicional no valor original de R$
51,63.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à
compensação dos valores de IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno
dos autos à Unidade de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito
processual ser retomado desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas
pela Recorrente somente foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de
30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Voto Vencedor
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Redator designado.

Com as vênias de praxe, dissinto do posicionamento do eminente Relator no
sentido de que, somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro
de 2013, é que teria restado pacificado definitivamente o entendimento acerca da desnecessidade
de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes dos contratos de planos de
saúde denominados de pré-pagamento, somente a partir daí, resultando em retenções indevidas e
não compensáveis na forma do art. 652, do RIR/99.
Destaca-se que os valores indevidamente retidos sobre as receitas oriundas dos
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido
utilizados tão somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo apurados ao final do
período-base em que ocorrida a respectiva retenção, não podendo ser utilizados na compensação
prevista no §1o, do art. 652, do RIR/99 (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
Inclusive, essa matéria, há muito está sedimentada no âmbito da Administração
Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal,
interpretando que as receitas obtidas por entidades como a Recorrente, na condição de operadora
de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na
modalidade de pré-pagamento (pagamentos mensais a valores fixos), não estão sujeitas à
retenção na fonte do imposto de renda, conforme previsão do art. 647 do RIR/99. Vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS
DE SAÚDE - RETENÇÃO.
Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas
de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de
assistência à saúde, relativas a contratos que 34 estipulem valores
fixos de remuneração, independentemente da utilização dos serviços
pelos usuários da contratante (segurados).

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA:
PLANOS
DE
SAÚDE.
MODALIDADE
PRÉ-
PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de
planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactua dos com
pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não estão sujeitas
à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art. 647 do
RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas
ela pessoa jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem
prestados pelos associados da cooperativa ou colocados à disposição,
estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5%
(um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de
assistência à saúde a preços pré-estabelecidos (contratos de valores
fixos, independentes da utilização dos serviços pelo contratante), não
estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da
cooperativa, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte,
à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do
Regulamento do Imposto de Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no
9. 656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no
08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.

Como bem ressaltado no voto vencido, o entendimento atual acerca da situação
IRRF no caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde, firmado pela fiscalização e pelo
próprio Relator, corrobora a não obrigatoriedade de retenção do IRRF nos contratos
denominados de pré-pagamento, não obstante, nesse ponto único de divergência, destaque o voto
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

vencido que tal entendimento só veio a ser pacificado com a Solução de Consulta no 59 – Cosit
de 30/12/2013, não alcançando as retenções efetivadas em 2009, caso dos autos.
Posicionamento corroborado pelos Acórdão no 1003-004.074, de 08/11/2023 – 1a
Sejul / 3a TE e Acórdão 1302-006.133, de 21/09/2022 – 1a Sejul / 3a Câm / 2a TO, no sentido de
que, antes da Solução de Consulta no 59 – Cosit de 30/12/2013, havia dúvida quanto ao
procedimento a ser realizado, sendo certo que, em diversas oportunidades, os tomadores de
serviços realizavam a retenção e o recolhimento do IRRF, independentemente da modalidade do
contrato firmado (se de pós ou pré-pagamento), não podendo o contribuinte, neste sentido, ver
tolhida a análise do direito creditório de IRRF, indicado em declarações de compensação, sob o
argumento (motivação) de que não caberia a retenção do imposto na modalidade de contrato em
pré-pagamento, notadamente quando estas retenções e recolhimentos se deram antes de a Receita
Federal do Brasil se posicionar de forma definitiva sob o tema.
Nesse ponto, não há reparos à fazer nas conclusões alcançadas pela decisão
recorrida, no sentido de que, in verbis: “A edição da referida solução de consulta é posterior à
apresentação do PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por
estar fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da declaração de
compensação.”.
A matéria também encontra-se pacificada no âmbito deste Colegiado (1a Sejul / 2a
Turma Extraordinária), como se pode notar das diversas decisões sob a relatoria da Conselheira
Miriam Costa Faccin, v.g., o Acórdão no 1002-002.545, 07/12/2022, ementa abaixo reproduzida,
de forma que deixo aqui de responder, um a um os demais argumentos postos pela Recorrente,
em face da existência de motivo suficiente à fundamentação da decisão acerca da matéria em
litígio.

Processo no 13888.720621/2017-73
Recurso Voluntário
Acórdão no 1002-002.545 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 07 de dezembro de 2022
Recorrente UNIMED PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS
Interessado FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de
plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação
direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1002-003.416 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720361/2014-93

do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.

É o que basta para decidir.
Portanto, no mesmo sentido da decisão recorrida, devem ser mantidas as glosas de
IRRF da apuração do crédito em análise que tiveram origem em pagamentos de mensalidade de
planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido (itens "a", "b", "c", "f", do voto
condutor do Acórdão DRJ e do Despacho).
Com estas considerações, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fenelon Moscoso de Almeida - Redator designado.

Fl. 1304
DF CARF MF
Original